Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-98.2019.8.11.0012
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-98.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, 1/3 de férias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIENE FRANCISCA DOS REIS AZEVEDO - CPF: 891.286.481-53 (EMBARGADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 1000996-98.2019.811.0012 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte Apelante, bem como para cassar a sentença, determinando o regular prosseguimento da ação declaratória.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não esclareceu se a possibilidade da discussão judicial se estende aos aspectos fáticos ou apenas aos aspectos jurídicos.

Diz que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.133.027/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, assentou que se admite apenas a discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária, independentemente de confissão da dívida no âmbito administrativo, sendo, todavia, irrevogável e irretratável a confissão da dívida no que pertine aos aspectos fáticos do lançamento, exceto se demonstrado vício de vontade, (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Defende a impossibilidade de revisão judicial dos débitos tributários validamente constituídos e depois parcelados, já que a discussão não está fundada nos aspectos jurídicos, mas sim nos aspectos fáticos.

Afirma que o pleito de revisão judicial da confissão da dívida tem por fundamento matéria eminentemente fática, inapta a conjurar a novação eclipsada no parcelamento, até mesmo por preclusão lógica.

Relata que a permissão de discussão sobre aspectos fáticos caracteriza, sem dúvida, manifesta ofensa ao artigo 171, II do Código Civil, na medida em que o ato jurídico praticado (confissão) somente pode ser considerado nulo, se comprovado um dos vícios de vontade, previstos em tal dispositivo, o que não restou comprovado nos autos.

Ao final, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para o fim de negar provimento ao recurso de apelação (já que a discussão pretendida está baseada apenas nos aspectos fáticos do lançamento) ou
ad argumentandum tantum
, esclarecer a extensão quanto a possibilidade da discussão judicial, notadamente se ela pode avançar ou não sobre os aspectos fáticos do lançamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 102141968]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 1000996-98.2019.811.0012 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte Apelante, bem como para cassar a sentença, determinando o regular prosseguimento da ação declaratória, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ACOLHIDA - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ARTIGO 485, IV, DO CPC – ADESÃO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL – DEMAIS MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDACAO DE APRECIACAO DIRETAMENTE PELO JUÍZO AD QUEM - SUPRESSAO DE INSTANCIA - VIOLACAO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.” (N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

2. A realização de parcelamento do débito fiscal, na esfera administrativa, não representa extinção do crédito tributário, mormente porque tal fato não impede o contribuinte de socorrer-se ao Judiciário para pleitear a anulação do débito que entende indevido, ainda que com ele tenha anuído.

3. “É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (...) (N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

4. Sentença cassada, recurso parcialmente provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese aduz a parte embargante que o acórdão foi omisso, pois não observou que não se admite apenas a discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária, independentemente de confissão da dívida no âmbito administrativo, sendo, todavia, irrevogável e irretratável a confissão da dívida no que pertine aos aspectos fáticos do lançamento, exceto se demonstrado vício de vontade
.

Ocorre que, conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...) Com efeito, em que pese a parte Apelante ter aderido ao parcelamento do débito, esta o fez para aproveitar os benefícios fiscais momentâneos e realizar a baixa da empresa, ao passo que não pode ser impedida de continuar discutindo o débito que entende indevido por meio da ação anulatória.

Ora, a confissão da dívida, com o objetivo de parcelamento, não inibe a discussão judicial do débito e tem efeitos somente na esfera administrativa. Portanto, não implica a impossibilidade de discutir sua legalidade ou inconstitucionalidade em ação judicial, caso o contribuinte não concorde com a imposição tributária. As consequências jurídicas desse ato de vontade não se estendem à esfera judicial, pois a pretensão jurisdicional não se assemelha ao ato administrativo.

Deste modo, ao se considerar a unidade de jurisdição, a administração tributária não tem poder para decidir sobre a legalidade ou constitucionalidade do débito, ao passo que a confissão de dívida para efeito de parcelamento, não exclui da apreciação, pelo Poder Judiciário, da controvérsia, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, consoante preconiza o art. 5o, XXXV, da Constituição, in verbis:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

No mesmo sentido, o Juiz Federal Leandro Paulsen descreve que:

“Confissão de dívida tributária não impede a discussão da obrigação tributária. Justamente porque a obrigação tributária decorre da lei, e não da vontade do contribuinte, a confissão de dívida tributária não impede a discussão em juízo, fundada, e.g. em inconstitucionalidade, não-incidência ou isenção. A confissão não inibe o questionamento da relação jurídicotributária. Isso não significa que a confissão seja desprovida de valor. Terá valor, sim, mas quanto aos fatos, que não poderão ser infirmados por simples reconsideração do contribuinte, mas apenas se demonstrado vício de vontade. A irrevogabilidade e irretratabilidade terá apenas esta dimensão.” (in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 8a ed., 2006, p. 700)

Ainda sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.133.027/SP, no rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a “confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (tema 375 do STJ).

Ademais, o parcelamento da dívida, a teor do que dispõe o artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, tal fato não impede o contribuinte a socorrer-se do Poder Judiciário para pleitear a anulação do débito que entende indevido, ainda que com ele tenha inicialmente concordado.” [id. 98234988]

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento parcial do recurso, apontando que a confissão da dívida, com o objetivo de parcelamento, não inibe a discussão judicial, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021